Tribunal: TJMT
Processo: 1027537-47.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027537-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUTH MARISA BITTENCOURT MARTINS - CPF: 583.282.031-20 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Ruth Marisa Bittencourt Martins contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora e seu procurador ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa por litigância de má-fé à autora e seu advogado se mostra adequada diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se é possível a condenação do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos, sem instauração de processo autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, consistente na intenção de obstruir o trâmite regular do processo ou causar prejuízo à parte adversa, conforme previsto no art. 80 do CPC.

4.

A autora alegou desconhecer a contratação do empréstimo consignado e buscou tutela jurisdicional para esclarecimento da situação, o que caracteriza o exercício regular do direito de ação.

5.

Não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, uma vez que não restou comprovado que a conduta da autora foi intencionalmente desleal, nem que visava induzir o Juízo a erro por meio de má-fé.

6.

A condenação do advogado da parte, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos próprios autos, viola o devido processo legal, conforme preceituam o art. 77, § 6º, do CPC e o art. 32 do Estatuto da Advocacia.

7.

A jurisprudência desta Corte entende que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo, não se podendo presumir a má-fé sem evidências claras e concretas de comportamento malicioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo, não sendo suficiente a improcedência do pedido ou a alegação de que a parte ajuizou múltiplas ações similares.

10.

É inviável a condenação do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos, devendo eventual responsabilização ser apurada em processo próprio, observando-se o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80; CPC, art. 77, § 6º; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0007392-79.2017.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 29/09/2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ruth Marisa Bittencourt Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS julgou improcedentes

os pedidos iniciais e condenou a parte Autora e seu procurador Luiz Fernando Cardoso Ramos, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos legais para a configuração da má-fé processual, pois não houve, de sua parte, qualquer alteração dolosa da verdade dos fatos ou prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, tampouco se verificou prejuízo à parte adversa.

Ressalta que a ação teve por fundamento descontos em seus proventos previdenciários oriundos de empréstimos consignados cuja contratação não se recorda, sendo, portanto, legítima a busca pela tutela jurisdicional para esclarecimento da existência ou não das referidas avenças.

Quanto à penalidade aplicada ao antigo advogado da causa, a apelante sustenta a impossibilidade de condenação do patrono nos próprios autos, sem observância do devido processo legal, com base nos artigos 77, §6º, do Código de Processo Civil e 32 do Estatuto da Advocacia.

Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado a título de multa, caso não seja afastada a condenação, sustentando que o valor de 10% sobre o valor da causa é excessivo e desproporcional, especialmente diante da condição de aposentada da apelante, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário.

Diante de todo o exposto, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação da apelante e de seu antigo advogado à multa por litigância de má-fé. Caso não seja esse o entendimento, pugna-se pela desvinculação da condenação do patrono da lide do processo principal, com a determinação de que eventual apuração de conduta desleal ocorra em ação própria, e, em última hipótese, pela redução do percentual da multa aplicada, conforme os princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 272582875, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Ruth Marisa Bittencourt Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS julgou improcedentes

os pedidos iniciais e condenou a parte Autora e seu procurador Luiz Fernando Cardoso Ramos, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que Ruth Marisa Bitencourt Martins, aposentada, propôs a sobredita ação em face do Banco Itaú Consignado S.A., sustentando que tomou conhecimento, via extrato do INSS, da existência de um contrato de empréstimo consignado (nº 597326750), iniciado em março de 2019 no valor de R$ 4.518,99, parcelado em 72 vezes de R$ 107,93, que ela afirma não ter contratado.

Alegou nunca ter recebido cópia contratual, nem reconhece ter autorizado os descontos mensais em seu benefício. Argumenta que buscou obter o contrato e o comprovante do repasse via “consumidor.gov”, mas não teve resposta satisfatória, sendo forçada a ajuizar a ação.

O banco apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação, juntando o contrato assinado, comprovante de transferência do valor (R$ 897,11, fruto de renegociação do contrato anterior), efetuada via TED à conta da autora na Caixa Econômica Federal (agência 1569, conta 71281). Defendeu a validade do contrato, acusou a autora de litigância de má-fé, sustentou que ela ajuizou diversas ações similares, e destacou que não houve comprovação de vício, fraude ou ausência de recebimento dos valores.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o contrato é autêntico, a assinatura é compatível com documentos pessoais, e não foi comprovado que os valores não foram recebidos pela autora. Ainda, condenou a Autora e o procurador anteriormente cadastrados nos autos, ao pagamento da multa por litigância de má-fé, cuja parte dispositiva, ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação proposta por Ruth Marisa Bittencourt Martins em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

CONDENO a autora e seu procurador Luiz Fernando Cardoso Ramos, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, conforme fundamentação retro [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora, somente quanto a imposição da multa por litigância de má-fé.

É de sabença geral que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

O artigo 80 do Código de Processo Civil, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, em que pese o entendimento do juízo de comprovação do contrato de empréstimo, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pela recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Essa Corte Estadual, assim já entendeu, em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONSTATADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA PARTIU DO PUNHO DA AUTORA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos. 3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. (N.U 0007392-79.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025